Tribunal: STF
Processo: ADI 214
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-28
Data de publicação: 1990-03-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXONERAÇÃO DE SECRETARIO DE
ESTADO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.ART. 87 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 E ART. 11 DO A.D.C.T.; PARAGRAFO 2. DO ART. 89 DA
CONSTITUIÇÃO DA PARAIBA.
SENDO RELEVANTES OS FUNDAMENTOS JURIDICOS DA AÇÃO (PLAUSIBILIDADE -
'FUMUS BONI IURIS') E ESTANDO CARACTERIZADO O 'PERICULUM IN MORA', E
DE SE SUSPENDER PARTE DO DISPOSTO NO PARAGRAFO 2. DO ART. 89 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (DA PARAIBA), QUE CONFERE A ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA  O PODER DE DETERMINAR A EXONERAÇÃO DE SECRETARIO DE
ESTADO.